Tribunal: STF
Processo: HC 200141
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Reformatio in pejus. Efeito devolutivo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 106.113, Relª. Minª. Cármen Lucia; o RHC 135.524, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 126.457, Redator p/o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.